Tribunal: TJSP
Processo: 1061042-68.2023.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SÃO PAULO. ITBI. Cobrança do imposto tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município de São Paulo. Pedido para que se reconheça o valor da arrematação do imóvel como base de cálculo. Segurança concedida. Remessa Necessária. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. SÃO PAULO. ITBI. Cobrança do imposto tendo como base de cálculo o valor venal de referência do imóvel arbitrado pelo Município de São Paulo. Pedido para que se reconheça o valor da arrematação do imóvel como base de cálculo. Segurança concedida. Remessa Necessária. Base de cálculo definida no Recurso Especial no 1.937.827/SP (Tema no 1.113), sob o rito dos recursos repetitivos, que fixou as seguintes teses: a) a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação; b) o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN); c) o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente. Tema no 1.113 aplicável 'in casu'. Correto o afastamento do valor venal de referência adotado pela municipalidade. Incidência, porém, de correção monetária ao valor da transação do imóvel, conforme pleiteado pelo Fisco, desde a formalização do negócio, diante da necessidade de reposição do valor da moeda. Remessa necessária provida em parte.